Tribunal: STF
Processo: ARE 1589759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. VALORES DEVIDOS PELA UNIÃO. SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL: AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO DA PARTE INCONTROVERSA. REDISCUSSÃO DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. 1. Cuida-se apelação em cumprimento de sentença, cujos embargos a ele opostos (Processo 0800170-82.2015.4.05.8003) foram desprovidos por esta eg. Turma, tendo retornado para verificar a possibilidade de adequação do julgado ao decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF nº 528; (...) 2. Ocorre que essa questão concernente à ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado encontra-se alcançada pela preclusão, eis que já passou o momento para sua suscitação. Observe-se que o precatório dos valores incontroversos já fora expedido e seu valores já foram pagos, restando a discussão apenas em relação ao precatório complementar do montante já pago; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que se prossiga com a execução” (fls. 1-2, e-doc. 371).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 396).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da Republica. Defendeu o reconhecimento da “ilegitimidade ativa do exequente [Município de Olivença/PE], que não é beneficiário do título proveniente de ação coletiva (falta de autorização expressa para a associação), restando a execução extinta, com a determinação de devolução de valores levantados” (fl. 27, e-doc. 407).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 454).

4. No agravo, a agravante sustenta que, “ao interpor o recurso excepcional sub examine, respeitou os pressupostos objetivos e subjetivos, bem como todas as formalidades exigidas para sua admissão, tendo o tema sido devidamente prequestionado durante o processo e, especialmente, no v. acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 470).

Assevera atendidos “os requisitos recursais de modo a não sofrer o óbice da Súmula 284 do STF” (fl. 5, e-doc. 470).

Ressalta ser “cristalina a clareza, a lógica, especificidade e fundamentação da peça recursal da União, permitindo a exata compreensão da controvérsia” (fl. 6, e-doc. 470).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DA VICE PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Retornam os autos da Vice Presidência deste Eg. Regional para que esta Segunda Turma, caso assim entenda, proceda ao juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (...) 4. Como registrado no item 02 da ementa acima transcrita, a questão concernente à ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado encontra-se alcançada pela preclusão, eis que já passou o momento para sua suscitação, de modo que não há que se cogitar de ofensa às teses mencionadas na decisão. Demais disso, como ressaltado, o precatório dos valores incontroversos já fora expedido e seu valores já foram pagos, restando a discussão apenas em relação ao precatório complementar do montante já pago. 5. É de se registrar, ainda, que o tema relativo ao limite subjetivo da coisa julgada em casos como o presente já fora apreciado inúmeras vezes pela egrégia Segunda Turma desta Corte, no sentido de que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE – Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleia assinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA – Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados. 6. Sob essa ótica, o Município embargado pode, sim, exercer pretensão executória relativa ao título executivo formado em face da ação manejada pela AMA, e de resto, a legitimidade da associação para o manejo da ação coletiva, para além de indiscutível, versa tema já superado na fase de conhecimento, de modo que resta impertinente sua renovação na fase de execução. 7. Juízo de retratação não exercido” (fls. 7-10, e-doc. 442).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste à agravante. 

7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recuro extraordinário, por considerar que as alegações da União “(ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado em decorrência de ausência de autorização para que a associação ajuizasse a demanda coletiva) estão dissociadas dos fundamentos esposados no acórdão recorrido (preclusão referente à legitimidade do município, por já ter sido pago o precatório dos valores incontroversos, não cabendo novamente tal discussão em relação ao precatório complementar), o que atrai a aplicação, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 454).

Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu que a “questão concernente à ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado encontra-se alcançada pela preclusão, eis que já passou o momento para sua suscitação” (fl. 2, e-doc. 371). Entretanto, a agravante não desenvolveu argumentos precisos e objetivos aptos a impugnar a questão processual referente à ocorrência da preclusão, a impedir a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Extinção por satisfação do crédito. Inércia da parte. Preclusão. Fundamentação recursal dissociada. Súmula 284 do STF. Ofensa reflexa. Reexame de prova. Súmula 279 do STF. Agravo interno não provido.
1. A deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
2. É inadmissível o apelo extremo quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido (preclusão), atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
3. A controvérsia relativa à extinção da execução por presunção de quitação decorrente do silêncio da parte exequente situa-se no âmbito infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.
4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, óbice da Súmula 279/STF.
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.583.139-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.3.2026).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.196.048-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).

O óbice jurídico da incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal é fundamento suficiente para a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. 

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).

No juízo de retratação, o Tribunal Regional da Quinta Região verificou estar presente o requisito da autorização expressa dos associados no processo de conhecimento e reconheceu a legitimidade do Município agravado para a execução individual da sentença coletiva, com os seguintes fundamentos:
“(...) a questão concernente à ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado encontra-se alcançada pela preclusão, eis que já passou o momento para sua suscitação, de modo que não há que se cogitar de ofensa às teses mencionadas na decisão. 
Demais disso, como ressaltado, o precatório dos valores incontroversos já fora expedido e seu valores já foram pagos, restando a discussão apenas em relação ao precatório complementar do montante já pago. 
É de se registrar, ainda, que o tema relativo ao limite subjetivo da coisa julgada em casos como o presente já fora apreciado inúmeras vezes pela egrégia Segunda Turma desta Corte, no sentido de que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE – Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleia assinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA – Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados. 
Sob essa ótica, o Município embargado pode, sim, exercer pretensão executória relativa ao título executivo formado em face da ação manejada pela AMA, e de resto, a legitimidade da associação para o manejo da ação coletiva, para além de indiscutível, versa tema já superado na fase de conhecimento, de modo que resta impertinente sua renovação na fase de execução” (fls. 5-6, e-doc. 442).

Pelos fundamentos do juízo negativo de retratação, observou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir do julgamento do Tema 82 da repercussão geral, no sentido de que a autorização expressa do associado deve ser verificada e impugnada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FUNDEF. LEGITIMIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.407.565-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. FATOS E PROVAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.483.501-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

Ao assim proceder, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na tese de repercussão geral do Tema 82. 

10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator realçou que a “questão concernente à ilegitimidade ativa do Município para execução do julgado encontra-se alcançada pela preclusão, eis que já passou o momento para sua suscitação” e que “o precatório dos valores incontroversos já fora expedido e seus valores já foram pagos, restando a discussão apenas em relação ao precatório complementar do montante já pago” (fl. 2, e-doc. 371).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a formação da coisa julgada e a ocorrência da preclusão demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.431.120-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Associação. Complementação de verbas do FUNDEF. Legitimidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.633-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. É firme o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil pressupõe o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso, não verificados, na hipótese. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 805.471-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora